Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE DUAS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS (IDENTIDADE DE PARTESE DE PEDIDO). PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. ARTIGO 486, CAPUT E PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). Caso não apresentados, o juiz determinará ao autor que a complete e, se não cumprida a diligência, indeferirá a petição inicial (CPC, art. 321). 2. De acordo com o art. 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. 2.1. Entretanto, a petição inicial da ação reapresentada, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado (CPC, art. 486, § 2o). 3. A comprovação do recolhimento das custas processuais relativas à ação anterior é documento essencial à nova propositura da ação. Não apresentado o respectivo comprovante de pagamento, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. O espoco teleológico do art. 486, § 2 do CPC é evitar que a parte ajuíze várias demandas, até ser beneficiada com a gratuidade de justiça ou outra decisão, sem compromisso com o ajuizamento da ação ou responsabilidade com a movimentação da máquina judiciária. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJDFT, Acórdão 1882845, 0706159-98.2023.8.07.0014, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no PJe: 04/07/2024)
2. Hipótese em que escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.